Tribunal: TJDFT
Processo: 0751505-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751505-22.2020.8.07.0000 RECORRENTE: OCP SOLUCOES E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI - ME RECORRIDO: TERRAVIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, TRANSPORTADORA E LOGISTICA EIRELI DESPACHO Ciente da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça que deu provimento ao recurso especial (ID no 28807569). Comunique-se o inteiro teor da referida decisão ao juízo de origem. Após, aguarde-se o trânsito em julgado. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007